Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-52.2022.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001240-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[STOELBEN LOCACOES LTDA - CNPJ: 12.561.354/0001-94 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS – REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a ação anulatória ajuizada por STOELBEN TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA., declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) referentes a débitos de ICMS – Regime de Estimativa Simplificada e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e extinguindo a execução fiscal n° 1037550-91.2021.8.11.0002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as CDAs relativas ao ICMS sob Regime de Estimativa Simplificada, diante da alegada violação ao princípio da legalidade tributária; e (ii) estabelecer se é constitucional a cobrança da TACIN, considerada a natureza do serviço e a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo do ICMS sob Regime de Estimativa foi fixada por norma infralegal (decreto), sem respaldo em lei em sentido estrito, em afronta ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), razão pela qual as CDAs n° 2018715050 e 2018978211 foram canceladas administrativamente pelo próprio Estado, corroborando a inexistência de crédito exigível.

4.

A cobrança da TACIN foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do TJMT, na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, por incidir sobre serviço indivisível de segurança pública, incompatível com a natureza jurídica da taxa (CF, art. 145, II).

5.

A decisão estadual de controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante (CPC, art. 927, V), prevalecendo sobre eventual modulação de efeitos ainda não transitada em julgado no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF.

6.

O Supremo Tribunal Federal, nos precedentes ADI 2908/SE e Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/SP), reafirma a inconstitucionalidade de taxas que visam custear serviços de segurança pública, inclusive atividades do Corpo de Bombeiros, por serem genéricas e indivisíveis.

7.

A tese firmada no Tema 1.282 do STF não possui trânsito em julgado e não se aplica ao caso concreto, uma vez que a TACIN não individualiza o serviço prestado, mantendo-se a inconstitucionalidade já declarada em sede de controle concentrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da base de cálculo do ICMS sob Regime de Estimativa por meio de decretos estaduais ofende o princípio da legalidade tributária e invalida a respectiva Certidão de Dívida Ativa.

2.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída para custear serviço genérico e indivisível de prevenção a incêndios, é inconstitucional por violar o art. 145, II, da Constituição Federal.

3.

A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado estadual prevalece sobre tese de repercussão geral ainda não transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
ação anulatória de protesto de crédito tributário
, ajuizada por
STOELBEN TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.
,
objetivando a declaração de nulidade de Certidões de Dívida Ativa emitidas em razão de débitos relativos ao
ICMS – Regime de Estimativa Simplificada
e à
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
.

A parte autora alegou, na petição inicial, que foi arbitrariamente incluída no regime de estimativa do ICMS pelo Fisco Estadual, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, em suposta afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e aos artigos 26 da LC nº 87/96 e 30 da Lei Estadual nº 7.098/98. Apontou também a ilegalidade da cobrança da TACIN, por tratar-se de taxa instituída com base em serviço público indivisível, incompatível com a natureza do tributo.

Destacou, ainda, a existência de vícios insanáveis nos lançamentos tributários, com comprometimento da própria higidez dos créditos inscritos, circunstância que, segundo a requerente, justificaria a declaração de nulidade das CDAs nº 2018715050, 2018978211, 2018980453, 20191706642 e 20211598, bem como a extinção da execução fiscal registrada sob o nº 1037550-91.2021.8.11.0002.

O pedido foi instruído com documentos que demonstravam o enquadramento tributário da empresa, os avisos de cobrança e as respectivas certidões de dívida ativa.

Deferida liminarmente a tutela antecipada requerida, foi determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários indicados na inicial. O Estado de Mato Grosso, citado, apresentou contestação, reconhecendo administrativamente a nulidade das CDAs nº 2018715050 e 2018978211, por se referirem a ICMS sob Regime de Estimativa, e defendendo a legalidade da cobrança da TACIN, com base na modulação de efeitos fixada na ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial do TJMT.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os fundamentos iniciais e sustentando a ilegalidade de todas as cobranças, inclusive das remanescentes referentes à TACIN, ante a inconstitucionalidade já reconhecida judicialmente.

Sobreveio sentença, em que o togado singular reconheceu a procedência dos pedidos formulados na peça de átrio, convalidando os efeitos da liminar deferida no nascedouro dos autos, para Declarar a
nulidade das CDAs nº 2018715050, 2018978211, 2018980453, 20191706642 e 20211598 e, por via de consequência, extinguir
a
execução fiscal nº 1037550-91.2021.8.11.0002
,
por ausência de crédito tributário válido. (Id. 282822410).

Irresignado, com a prestação jurisdicional de primeira instância o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
recurso de apelação
, sustentando que a sentença violou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155)
,
o qual reconheceu a constitucionalidade da cobrança de taxas estaduais para serviços de prevenção e combate a incêndios. Alegou, ademais, que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN no âmbito da ADI estadual foi acompanhada de
modulação de efeitos com eficácia ex nunc
, o que justificaria a manutenção da exigibilidade dos débitos lançados anteriormente ao trânsito em julgado da decisão de controle concentrado. (Id. 282822412).

A apelada apresentou
contrarrazões
,
defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e invocando o princípio da segurança jurídica, a ausência de trânsito em julgado do Tema 1.282 e a legitimidade da decisão de origem à luz dos precedentes então vigentes. (Id.282822415).

Recurso tempestivo. Sem preparo por força de lei. (Id. 282822413).

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É a síntese recursal.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a respeitável sentença que julgou procedente a ação anulatória de protesto de crédito tributário ajuizada por STOELBEN TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA., reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nºs 2018715050, 2018978211, 2018980453, 20191706642 e 20211598, bem como determinando a extinção da execução fiscal sob nº 1037550-91.2021.8.11.0002, por ausência de crédito tributário válido.

A insurgência do apelante fundamenta-se, em síntese, na legalidade da cobrança da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1.417.155/RN)
, que reconheceu a constitucionalidade das taxas instituídas pelos entes federativos para custeio de serviços de prevenção e combate a incêndios. Sustenta, ainda, que a modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do TJMT na
ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000
deve ser observada, com eficácia
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado.

No tocante aos débitos de ICMS – Estimativa Simplificada, o juízo a quo reconheceu sua
ilegalidade
à luz da jurisprudência consolidada no âmbito deste Sodalício, uma vez que a base de cálculo do tributo foi estipulada por
normas infralegais
(decretos), em afronta ao princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), bem como à exigência de lei complementar para a instituição de regimes especiais de tributação (LC nº 87/96). Ressalte-se que, em relação às CDAs n. 2018715050 e 2018978211, o próprio Estado promoveu o
cancelamento administrativo
, o que corrobora a inexistência de crédito exigível.

Quanto às demais CDAs, relativas à cobrança da TACIN, verifica-se que a sentença de primeiro grau se firmou no entendimento adotado pelo Órgão Especial deste Tribunal no julgamento da
ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000
,
que declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº 4.547/82 (com redação da Lei nº 9.067/08), por violação ao artigo 145, II, da Constituição Federal. Restou assentado que o fato gerador da TACIN — atividade genérica e indivisível desempenhada pelo Corpo de Bombeiros — reveste-se de natureza
uti universi
, incompatível com a exigência de taxa, que pressupõe a prestação de serviço
específico e divisível
.

A Suprema Corte, por sua vez, ao julgar a
ADI 2908/SE
,
fixou como regra a
inconstitucionalidade de taxas de incêndio
instituídas por Estados e Municípios, por incidirem sobre serviço público essencial e indivisível, que deve ser financiado por meio de impostos. Naquela oportunidade,
afastou-se a modulação de efeitos
,
conferindo à decisão eficácia retroativa (ex tunc).

Da mesma forma, no
Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/SP)
,
o STF assentou a tese de que não é cabível a instituição de taxa para custeio de atividades de segurança pública, como o combate a incêndios.

Assim, acertada a sentença ao concluir pela inexistência de crédito tributário exigível, reconhecendo a
inconstitucionalidade da TACIN com efeitos ex tunc
,
o que enseja a nulidade das CDAs remanescentes (nºs 2018980453, 20191706642 e 20211598), e a consequente extinção da execução fiscal, à luz da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade.

Quanto à invocação da tese firmada no Tema 1.282, observa-se que, embora a Suprema Corte tenha admitido a possibilidade de cobrança de taxas referentes a serviços de incêndio
quando prestados de forma específica e divisível
, no presente caso a exação estadual foi instituída de forma
genérica e indistinta
, sem a necessária individualização do serviço. Desse modo, subsiste a inconstitucionalidade reconhecida em sede de controle concentrado no âmbito estadual,
ainda vigente e dotada de eficácia erga omnes
, nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil.

Importa frisar, por fim, que
a tese firmada no Tema 1.282 ainda não transitou em julgado
, e, portanto,
não ostenta eficácia plena e vinculante
,
não sendo capaz, por ora, de ensejar a reforma da sentença, sobretudo diante da existência de decisão estadual de controle concentrado já vigente.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios
fixados em primeiro grau em
2% (dois por cento)
, calculados sobre o valor do proveito econômico obtido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025